Tribunal: TJPA
Processo: 0810101-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) - 0810101-38.2019.8.14.0000

AUTOR: FRANCIANA ALVES BRITO

REU: FRANCISCO IVAN FELIX DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPARECIMENTO DOS AUTOS POR FURTO AO VEÍCULO DO PATRONO DA PARTE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTOS RESTAURADOS.

1. A revelia, decorrente da ausência de contestação ao pedido de Restauração de Autos, acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

2. Comprovado o extravio dos autos do Agravo de Instrumento por furto ao veículo do advogado e apresentados os documentos indispensáveis à restauração, julga-se procedente o pedido de recomposição dos autos recursais e, consequentemente, a formação de novo instrumento processual. Artigos 712 e seguintes do CPC.

3. Restauração de Autos julgada procedente, declarando-se restaurado o Agravo de Instrumento à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Restauração de Autos proposta por FRANCISCO IVAN FELIX DA SILVA FERREIRA em razão do desaparecimento do Agravo de Instrumento n° 2013.3030323-5, interposto por FRANCIANA ALVES BRITO, na Ação de Dissolução de Sociedade Empresarial n° 0032651-40.2013.814.0301.

Em sua petição inicial (ID 2487413, P. 5), o Requerente informa que seu advogado fez carga dos autos no dia 07/03/2014 para elaborar as contrarrazões recursais. Alega que protocolou a peça no Fórum Cível de Belém no dia 10/03/2014, contudo, antes que pudesse devolver os autos na Secretaria do Tribunal, teve sua pasta profissional, documentos e dinheiro furtados de dentro do seu veículo.

Diante disso, requer preliminarmente a gratuidade processual e, no mérito, a procedência do presente incidente a fim de que sejam restaurados os autos do respectivo Agravo de Instrumento.

O Requerente juntou provas do ocorrido e cópias do processo originário e do recurso (ID 2487413, P. 17 e ss).

Em despacho inicial, determinei a citação da Requerida para contestar o feito (ID 3490093), porém a parte permaneceu inerte, conforme certidão da Secretaria (ID 3619297).

É o relatório

À Secretaria para que corrija as partes processuais no sistema PJE, pois se encontram invertidas. Após, inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Inicialmente, é importante destacar o que determina o artigo 717 do Código de Processo Civil (CPC): “
Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, o processo de restauração será distribuído, sempre que possível, ao relator do processo
”.

Assim, este E. Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar a presente Restauração de Autos, pois se trata de desaparecimento do Agravo de Instrumento n° 2013.3030323-5, distribuído a minha relatoria como membro da antiga 4ª Câmara Cível Isolada (ID 2487820, P. 4).

Realizando ainda a leitura sistemática do artigo 133, inc. IV com os artigos 29-A, inciso I, alínea “j” e 24, inciso XIII, alínea “g” do Regimento Interno desta Corte, entendo que cabe à Turma de Direito Privado processar e julgar a restauração de autos extraviados, relativos aos feitos de sua competência.

Diante disso, passo a analisar o presente incidente.

A Restauração de Autos possui procedimento especial previsto nos artigos 712 a 718 do CPC, visando à recomposição das peças que compunham os autos desaparecidos, além de eventual responsabilização de quem deu causa ao extravio.

In casu
, é incontroverso o desaparecimento dos autos quando estavam na posse do advogado do Requerente, Sr. Otávio Augusto da Silva Sampaio Melo, conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial por ele relatado (ID 2487413, P. 17) e na certidão da Secretaria Judiciária (ID 2487826, P. 01/02).

Como o Agravo de Instrumento estava em fase de contrarrazões, as quais chegaram a ser protocoladas pelo Agravado, ora Requerente, estou convencido de que a restauração dos autos recursais será de simples realização.

Isso porque, foram anexados a este incidente os seguintes documentos:

1-

Cópia da comunicação do Agravo de Instrumento n° 2013.3030323-5 ao juízo
a quo
juntamente com a peça recursal, anexadas pela Agravante, ora Requerida, no processo originário (ID 2487820, P. 01/46);

2-

Cópia do ofício de minha relatoria noticiando ao juízo de primeiro grau sobre a decisão que negou efeito suspensivo ao recurso (ID 2487821, P. 1);

3-

Cópia das informações processuais prestadas pelo magistrado de piso (ID 2487822, P. 2);

4-

Cópia das contrarrazões recursais protocoladas, à época, no Fórum Cível da capital (ID 2487823, P. 1/12);

5-

Cópia da exordial da Ação de Dissolução da Sociedade Empresarial e dos documentos a ela anexados (ID 2487823, P. 13 a ID 2487824, P. 60);

6-

Cópia da decisão agravada (ID 2487824, P. 61/64) e da certidão de intimação (ID 2487818, P. 14);

7-

Procuração do advogado (ID 24878414, P.20);

8-

Preparo do Agravo de Instrumento (ID 2487820, P. 3).

Portanto, considerando suficiente a documentação acostada pelo Requerente e verificando que a Requerida deixou de apresentar contestação no processo de Restauração de Autos (ID 3619297), tenho como verdadeiros os fatos aqui expostos, com fulcro no artigo 714, §2° do CPC
[1]
.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS
. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
DESAPARECIMENTO DOS AUTOS
. INCÊNDIO NO FÓRUM LOCAL. CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DOCUMENTOS ESSENCIAIS APRESENTADOS.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERDADE. RETOMADA DO TRÂMITE DA AÇÃO
.

1. A ação de restauração de autos, a teor do contido no art. 712 do CPC, é cabível na hipótese de desaparecimento dos autos físicos ou eletrônicos, quando, então, faculta-se a qualquer das partes solicitar a sua recomposição, limitando-se, o procedimento, à pesquisa e definição do conteúdo dos documentos que compunham os autos originais, de modo que se as peças carreadas aos autos do processo de restauração se revestirem de aparente idoneidade e se mostrarem, dessa forma, aptas a consubstanciar-se na essencialidade requisitada para viabilizar a recomposição do processo e regular retomada do trâmite da ação originária, o pedido deve ser julgado procedente, como no caso.

2. A ausência da cópia do título executivo extrajudicial não se revela, por si só, suficiente para indeferir o pedido de restauração dos autos, notadamente quando tiverem sido exibidas peças essenciais.

3. O desaparecimento dos autos e ausência de contestação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo apelante, inexistindo qualquer óbice à procedência do presente pleito, resta preenchidos os requisitos legais para tanto. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 01329658519958090067 GOIATUBA, Relator: Des(a). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 20/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/04/2021)

RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO. VISTA PESSOAL À PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO DEVOLUÇÃO.
DESAPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE TODAS AS PEÇAS INDISPENSÁVEIS. AUTOS RESTAURADOS.

1. Demonstrado o desaparecimento dos autos e apresentados os documentos indispensáveis à restauração, julga-se procedente o pedido, declarando-se restaurados os autos do Agravo de Instrumento outrora extraviados mediante a formação de novo instrumento processual, porquanto cumpridas todas as formalidades estabelecidas nos artigos 712 e seguintes do CPC. 2. Declarou-se restaurados os autos.

(TJ-DF 07119710820198070000 DF 0711971-08.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS
- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA AO DESAPARECIMENTO -
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
DO ART. 803, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dispõe o art. 1.069, do CPC, quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração.
Assim como ocorre no processo de conhecimento, a não-contestação ao pedido de restauração de autos (revelia) acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo requerente,
prevista pelo art. 319. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10024097096499001 Belo Horizonte, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 01/12/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2012)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de restauração dos autos do Agravo de Instrumento n° 2013.3030323-5, com base no art. 716 do CPC.

Condeno o advogado do Requerente ao pagamento das custas processuais do presente incidente, pois o furto ocorrido em seu veículo, estacionado em via pública, não o isenta de culpa pelo extravio dos autos
[2]
. Contudo, deixo de condená-lo em honorários advocatícios da parte contrária, pois o processo correu à revelia
[3]
.

Transitado em julgado o presente incidente, proceda-se à baixa da carga cadastrada, no Agravo de Instrumento n° 2013.3030323-5, em nome do advogado do Requerente, com o posterior arquivamento do referido processo no sistema Libra.

Ato contínuo, prossiga-se o recurso nos presentes autos, conforme art. 716 do CPC, alterando-se a classe processual para Agravo de Instrumento.

Por fim, conclusos para julgamento do recurso restaurado.

Belém, 18 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 714. A parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder.

§ 1º Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido.

§ 2º Se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, observar-se-á o procedimento comum.

[2]
APELAÇÃO CÍVEL.
RESTAURAÇÃO DE AUTOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS. REGRA DA CAUSALIDADE.

1
. É a regra da causalidade que define a distribuição da sucumbência no incidente de restauração.
2. No caso, inegável que a responsabilidade de guarda dos autos cabia ao procurador da apelante, que foi quem os retirou em carga. 3.
E o furto ocorrido dentro de veículo, estacionado na via pública, não configura ato de isenção da culpa pelo extravio. Isso porque o representante legal da recorrente, ao deixar os processos no interior do veículo, estacionado na via pública, agiu de forma negligente, pois impossível ignorar o risco, especialmente na Capital - onde a inegável onda de violência nos remete a tomar cada vez mais cuidados -, da ocorrência de situações como a acontecida. 4. Condenação ao pagamento das custas mantida.
Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70059125872 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 14/05/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/05/2014)

[3]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.238, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. REQUERIDA REVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Devidamente comprovados os requisitos legais, quais sejam, a posse mansa, pacífica e ininterrupta, bem como o lapso temporal de dez anos, por ter o requerente estabelecido moradia habitual no imóvel usucapiendo, com animus domini, se opera a prescrição aquisitiva que dá direito ao usucapião extraordinário. 2.
Correndo o processo à revelia, não há condenação em honorários advocatícios, o que ressai a reforma da sentença, devendo a parte vencida arcar apenas com o pagamento das custas processuais.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Apelação 03560235020178090011, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 22/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/08/2019)

Belém, 18/05/2021